Tribunal: TJSP
Processo: 1044071-30.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Readequação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Abusividade não verificada. Inexistência de divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente cobrada. Diferença que decorre da aplicação do CET contratado. Tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Tema 958, do STJ. Cobrança válida apenas quanto

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Readequação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Abusividade não verificada. Inexistência de divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente cobrada. Diferença que decorre da aplicação do CET contratado. Tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Tema 958, do STJ. Cobrança válida apenas quanto ao registro de contrato, uma vez que comprovada a efetiva prestação do serviço. Irregular a incidência do encargo relativo à avaliação do bem. Abusividade do seguro. Impossibilidade de escolha da seguradora. Venda casada. Repetição do indébito. Possibilidade. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição que deve ocorrer na forma dobrada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.